Tribunal: TJDFT
Processo: 0720959-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SALÃO DE BELEZA. PROCEDIMENTO CAPILAR. ESCOVA PROGRESSIVA. QUEDA DE CABELO E DANOS ESTÉTICOS. REVELIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A autora alegou que, após realizar um procedimento de alisamento capilar em salão de beleza, sofreu queda acentuada de cabelo, diagnosticada como “eflúvio telógeno”, e atribuiu o fato ao uso imprudente de produtos químicos pela ré, gerando prejuízos financeiros e sofrimento emocional. A sentença julgou procedentes os pedidos com base nos efeitos da revelia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e ausência de nexo causal entre o procedimento capilar e os danos sofridos pela autora; (ii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia da ré implica na presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando o nexo causal entre o serviço defeituoso e o dano.
5. As provas nos autos, como o laudo dermatológico e as fotografias, corroboram a queda de cabelo e os danos à saúde capilar da autora, configurando a falha na prestação do serviço.
6. Não houve cerceamento de defesa, uma vez que a ré foi devidamente citada e, após a revelia, o julgamento antecipado do mérito ocorreu dentro da regularidade processual.
7. O valor arbitrado a título de danos morais foi considerado compatível com o quadro psicológico da autora e a capacidade econômica das partes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação da ré parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revelia gera presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, salvo em casos de contrariedade à prova dos autos.
2. A responsabilidade do fornecedor por danos decorrentes de serviço defeituoso é objetiva, nos termos do CDC.
3. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 344, 355, I; CDC, arts. 2o, 3o, § 2o, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.